Tribunal: TJDFT
Processo: 0716058-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ASSÉDIO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão da autora consistente na condenação do Distrito Federal a indenizar-lhe por danos morais em razão de alegado assédio moral sofrido durante o exercício de suas atividades laborais.

2. Na origem, a autora ajuizou ação indenizatória em face do Distrito Federal. Informou que é pessoa com deficiência (cegueira em ambos os olhos) e que, tendo ficado afastada das atividades por razões médicas e apresentado atestado médico, sofreu descontos indevidos em seu pagamento nos contracheques de junho e julho de 2022. Aduziu que sofre assédio moral praticado pelo chefe imediato, como lançamentos de faltas injustificadas na folha de ponto. Discorreu sobre várias situações referentes a constrangimentos experimentados e dificuldades da chefia em compreender as suas limitações e favorecer a sua acessibilidade. Ao final pleiteou indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais a autora sustenta que as condutas ilícitas de seu chefe imediato foram demonstradas nos autos, bem como o impacto dessas ações ilegais em sua saúde mental e dignidade na condição de deficiente visual.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da configuração responsabilidade civil do estado que justifique a condenação do ente federado à reparação por dano moral.

6. No serviço público, o assédio moral caracteriza-se pela exposição do servidor a atitudes nocivas de violência à sua integridade psíquica, praticadas de modo reiterado por meio de constrangimentos e humilhações com o intuito de promover inferiorização ou desestabilização emocional. A acusação de assédio moral pressupõe prova robusta, cabendo ao servidor que alega a prática de atos de assédio o ônus de comprovar as suas alegações.

7. No caso, a sentença concluiu que as provas produzidas nos autos não se prestaram a atestar os fatos sustentados pela autora, não tendo a demandante, assim, se desincumbido do seu ônus probatório. De fato, a instrução processual e a produção de prova oral não dão suporte à alegação de prática de assédio moral no âmbito do serviço público. Com efeito, três das testemunhas arroladas foram ouvidas em Juízo na qualidade de informantes, sendo uma delas a filha da autora e, a outra, o seu marido. Os dois colegas de trabalho ouvidos relataram nunca ter presenciado a prática de atos que tenham extrapolado a normalidade, abordagem agressiva, desfavorecimento, impedimento de atuação da servidora ou conduta discriminatória e, portanto, qualquer abusividade na atuação do superior hierárquico. Decorre que a prova oral produzida não possui o valor probatório almejado pela recorrente. Do mesmo modo, as provas documentais apresentadas não se prestam a atestar a prática inequívoca de atos configuradores de assédio moral. Ao contrário, conforme fixado na sentença, a Coordenação de Corregedoria do IGES - Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF, por meio de procedimento administrativo, concluiu pela ausência de comprovação de excesso de poder ou ato arbitrário imputado ao colaborador Chefe do Núcleo da Central Tática de Resolutividade. O Ministério Público, por sua vez, também não verificou, em seu procedimento administrativo próprio, a prática de atos abusivos (ID 186537923).

8. Quanto às faltas injustificadas, consta dos autos que o lançamento deu-se de modo regular em decorrência de descumprimento, pela servidora, do procedimento previsto para apresentação de atestados médicos. No entanto, regularizada a questão e apresentados os atestados, a Administração Pública ressarciu os valores descontados conforme atesta o documento de ID 44821516 - Pág. 6.

9. Ausente a comprovação da prática de atos aptos a configurar assédio moral e qualquer ilegalidade na conduta administrativa, não há fundamento a ensejar a pretendida reparação por dano moral.

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.